Tribunal: TJMT
Processo: 1024060-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024060-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GENI LARA SILVA - CPF: 775.335.341-15 (AGRAVADO), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA - CPF: 023.414.926-49 (AGRAVADO), FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA - CPF: 817.731.530-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR MOREIRA - CPF: 659.430.906-49 (AGRAVANTE), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRESENTADO POR LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA registrado(a) civilmente como LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA - CPF: 518.780.546-00 (AGRAVADO), FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (AGRAVADO), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (AGRAVADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (AGRAVADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KRISTIAN DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 054.086.121-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL CUMULATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Paulo Cesar Moreira contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do Inventário Judicial Cumulativo nº 1001051-43.2024.8.11.0022, referente aos espólios de Francisco Moreira da Silva e Geni Lara Silva. O agravante alegou a existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória nº 1010350-76.2025.8.11.0000, proposta por sua esposa, Rosangela Moreira de Carvalho, visando à desconstituição da sentença da Ação de Sonegados nº 0000253-80.2016.8.11.0022, sob o argumento de ausência de citação válida
do cônjuge
em ação que versa sobre bens comuns.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para suspensão do processo de inventário, em razão da propositura de ação rescisória que questiona a validade de sentença proferida em ação conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo, com base no art. 313, V, do CPC, exige demonstração de dependência direta entre a decisão a ser proferida e o resultado de outra causa pendente, bem como a existência de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

A Ação Rescisória foi proposta por terceira que não integra o processo de inventário, com fundamento na ausência de sua citação em ação anterior, sendo que a matéria ali tratada ainda está pendente de decisão, não havendo, portanto, impacto direto e imediato no inventário.

A mera propositura de ação rescisória não suspende os efeitos da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.

Os atos do inventário possuem natureza declaratória e podem ser revisados posteriormente, inexistindo risco demonstrado de dano irreparável ao agravante, ao passo que eventual suspensão poderia acarretar prejuízo aos demais herdeiros, violando o princípio da duração razoável do processo.

O Tema Repetitivo nº 1179 do STJ, embora trate da nulidade da citação de um dos cônjuges em ações sobre bens comuns, é objeto central da ação rescisória e não produz efeitos automáticos sobre o inventário, especialmente diante da ausência de decisão que suspenda a eficácia da sentença rescindenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propositura de ação rescisória não justifica, por si só, a suspensão do inventário, salvo se demonstrada a dependência direta entre os processos e o risco concreto de prejuízo irreparável.

É imprescindível a concessão de tutela provisória na ação rescisória para que se suspenda a eficácia da decisão rescindenda.

A ausência de citação de cônjuge em ação que versa sobre bens comuns, ainda que questionada por meio de ação rescisória, não implica automaticamente na suspensão do inventário, especialmente quando não demonstrado impacto processual imediato e efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 313, V, “a” e “b”; art. 969; art. 612.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0040684-43.2023.8.16.0000, Rel. Des.
Sigurd
Roberto
Bengtsson
, j. 25.10.2023; TJ-SP, AI nº 2124451-63.2023.8.26.0000, Rel. Des. Michel
Chakur
Farah, j. 16.04.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1179.

R E L A T Ó R I O

AI
1024060-66.2025.8.11.0000

PAULO CESAR MOREIRA
x

FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Cesar Moreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que indeferiu o pedido de suspensão do Inventário Judicial Cumulativo nº 1001051-43.2024.8.11.0022, referente aos espólios de Francisco Moreira da Silva e Geni Lara Silva.

O agravante sustenta, em síntese, que a tramitação do inventário deve ser suspensa em razão da existência de prejudicialidade externa, consistente na Ação Rescisória nº 1010350-76.2025.8.11.0000, em curso perante este Tribunal de Justiça, na qual se discute a validade da sentença proferida na Ação de Sonegados nº

0000253-80.2016.8.11.0022.

Alega que a principal causa de pedir da Ação Rescisória é a ausência de citação válida de Rosangela Moreira de Carvalho, sua esposa, na Ação de Sonegados, apesar de serem casados sob o regime de comunhão universal de bens, o que a tornaria litisconsorte passiva necessária naquela demanda.

Argumenta que a sentença proferida na Ação de Sonegados impactou diretamente o inventário, inclusive com sua remoção da inventariança e bloqueio de bens, e que o prosseguimento do inventário pode causar grave insegurança jurídica, pois decisões tomadas com base em uma sentença potencialmente nula podem afetar irreversivelmente o patrimônio do casal.

Invoca o Tema Repetitivo nº 1179 do STJ, que fixou a tese de que nos casos de regime de comunhão universal de bens, é nula a citação apenas de um dos cônjuges em ações que versem sobre bens comuns do casal, devendo ambos integrarem a relação processual como litisconsortes necessários.

O pedido liminar
foi
in
deferido (
Id.

302618882
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
308690879
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A
questão central trazida pelo agravante diz respeito à necessidade de suspensão do processo de inventário em razão da existência de ação rescisória que questiona a validade da sentença proferida em ação de sonegados, que por sua vez teria impacto direto no inventário.

O artigo 313, inciso V, alíneas "a" e "b" do Código de Processo Civil, invocado pelo agravante, estabelece:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;"

Para que se configure a prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do processo, é necessário que a decisão a ser proferida no processo suspenso dependa diretamente do resultado do julgamento da causa prejudicial. Além disso, deve haver demonstração concreta do risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso o processo não seja suspenso.

No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a suspensão do inventário.

Primeiramente, a ação rescisória mencionada pelo agravante foi proposta por sua esposa, Rosangela Moreira de Carvalho, que não é parte no inventário, e tem como fundamento a ausência de sua citação na ação de sonegados. Embora o agravante alegue que sua esposa deveria ter sido citada naquela ação por ser casada com ele sob o regime de comunhão universal de bens, tal questão está sendo discutida na própria ação rescisória, não havendo decisão definitiva sobre o tema.

Ademais,
o
art. 969 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que:

"Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se claramente que a mera propositura de ação rescisória não possui o condão de suspender automaticamente a eficácia da decisão que se pretende rescindir. Para que isso ocorra, é imprescindível a concessão de tutela provisória no bojo da própria ação rescisória, o que não se verificou no caso em análise.

No caso, não há notícia de que tenha sido concedida tutela provisória na ação rescisória para suspender os efeitos da sentença proferida na ação de sonegados, o que reforça a ausência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE inventário. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o julgamento final de ação rescisória que visa rescindir acórdão que declarou nula a escritura pública de união estável realizada entre a agravante e o de cujus. propositura de ação rescisória que não suspende a execução da decisão rescindenda, a não ser em casos excepcionais, quando demonstrados os requisitos ensejadores da concessão de medidas de natureza cautelar ou antecipação de
tutela.
inteligência do artigo 969 do
cpc
. ora agravante que não requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da decisão rescindenda na ação rescisória. acórdão que se encontra válido e, portanto, não há motivos para suspensão do inventário. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

(TJ-PR 0040684-43.2023.8 .16.0000 Corbélia, Relator.:
Sigurd
Roberto
Bengtsson
, Data de Julgamento: 25/10/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2023)

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença – Irresignação do executado – Não acolhimento - O mero ajuizamento de ação rescisória não inibe o cumprimento da decisão rescindenda – Exegese do Artigo 969, do CPC/2015 –
Pedido de suspensão do cumprimento de sentença, por força do ajuizamento da ação rescisória que deveria ser deduzido nos autos daquela ação - Competência para determinar a suspensão da execução do julgado, com fundamento no ajuizamento de ação rescisória, é exclusiva do Tribunal ao qual compete apreciar a referida ação
– Ação rescisória,
a propósito, já julgada extinta sem resolução de mérito e transitada em julgado em 28/06/2023 – Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2124451-63.2023 .8.26.0000 Americana, Relator.: Michel
Chakur
Farah, Data de Julgamento: 16/04/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

Além disso, o agravante não demonstrou de forma concreta qual seria o prejuízo irreparável ou de difícil reparação que sofreria com o prosseguimento do inventário. Como bem destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, os atos de inventário ostentam natureza declaratória e preparatória, podendo ser revistos ou adaptados caso a ação rescisória seja julgada procedente.

Importante ressaltar que o inventário é procedimento que visa à identificação, avaliação e partilha dos bens deixados pelo falecido, sendo que eventuais questões controvertidas sobre a propriedade de bens podem ser discutidas em ações próprias, não sendo o inventário o meio adequado para tal finalidade, conforme dispõe o artigo 612 do CPC.

Quanto à invocação do Tema Repetitivo nº 1179 do STJ, que trata da necessidade de citação de ambos os cônjuges em ações que versem sobre bens comuns no regime de comunhão universal, tal questão está sendo discutida na ação rescisória e não tem o condão, por si só, de justificar a suspensão do inventário, especialmente porque não há demonstração concreta de que o prosseguimento do inventário causará prejuízo irreparável ao agravante.

Por fim, cabe destacar que a suspensão do inventário poderia causar prejuízos aos demais herdeiros, que teriam que aguardar o desfecho da ação rescisória para dar continuidade à partilha dos bens, o que contraria o princípio da razoável duração do processo.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025